Tribunal: TJPA
Processo: 0016779-78.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9604 - Constituição de Renda
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016779-78.1996.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA S/A - CAPAF

APELADO: MARIO DUARTE FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO TEMA 190 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – CAPAF contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação da agravante e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com fundamento no Tema 190 do STF.

2.

A decisão recorrida também aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos pela agravante possuíam caráter protelatório.

3.

A agravante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Tema 190 do STF ao caso concreto, pois a ação sempre tramitou na Justiça Comum; (ii) o direito à restituição de valores pagos indevidamente, para evitar enriquecimento ilícito do agravado; e (iii) a indevida aplicação da multa, sob o argumento de que os embargos não tinham intuito protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgamento do recurso de apelação deve permanecer na Justiça Comum ou ser remetida à Justiça do Trabalho, nos termos do Tema 190 do STF; e (ii) estabelecer se a multa aplicada em razão de embargos de declaração protelatórios foi corretamente imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A aplicação do Tema 190 do STF impõe que ações envolvendo previdência complementar, nas quais a sentença foi proferida até 20/02/2013, sejam processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e a correspondente execução.

6.

No caso concreto, a sentença foi proferida em 03/08/2012, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, conforme entendimento vinculante do STF.

7.

A decisão monocrática seguiu corretamente o precedente do STF, inexistindo erro ou ilegalidade na determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

8.

Os embargos de declaração opostos pela agravante não apontaram obscuridade, contradição ou omissão, buscando apenas rediscutir matéria já decidida, o que caracteriza intuito protelatório.

9.

A multa de 1% sobre o valor da causa foi corretamente aplicada, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para julgar demandas previdenciárias complementares cujas sentenças tenham sido proferidas até 20/02/2013, nos termos do Tema 190 do STF.

2.

Embargos de declaração que não apontam obscuridade, contradição ou omissão e têm o objetivo de rediscutir matéria já decidida são considerados protelatórios, sendo cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV; 114; 202, §2º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 586453, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2013, Repercussão Geral - Mérito, DJe-106 de 06/06/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA - CAPAF, em face de decisão monocrática proferida pelo Relator, que não conheceu do recurso de apelação da agravante e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com fundamento no Tema 190 do STF.

Além disso, aplicou multa de 1% sobre o valor da causa sob o argumento de que os embargos de declaração opostos pela agravante possuíam caráter protelatório.

A agravante alega, em síntese, que:

1.

A decisão agravada aplicou indevidamente o Tema 190 do STF, pois a presente demanda nunca foi distribuída à Justiça do Trabalho, tendo sido processada e sentenciada na Justiça Comum. Defende que a competência deve ser mantida no Tribunal de Justiça do Pará.

2.

Há prova nos autos do pagamento indevido, razão pela qual sustenta a necessidade de restituição do valor de R$ 1.611,35, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado.

3.

A multa por embargos protelatórios foi aplicada sem fundamentação adequada, sendo desproporcional e indevida, pois a agravante é autora da ação e não teria interesse em prolongar indevidamente o feito.

Postula, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da competência da Justiça Comum para julgamento da apelação e o afastamento da multa aplicada.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

No mérito, a agravante insurge-se contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com base no Tema 190 do STF, bem como aplicou multa de 1% sobre o valor da causa por entender que os embargos de declaração opostos possuíam caráter protelatório.

A tese central da agravante é a de que a decisão aplicou indevidamente o Tema 190 do STF, pois a ação sempre tramitou na Justiça Comum e, portanto, a competência deveria permanecer no Tribunal de Justiça do Pará.

Ocorre que a decisão recorrida fundamentou-se corretamente no precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 190, que modulou os efeitos da decisão para estabelecer que ações sentenciadas até 20/02/2013 na Justiça Comum, mas que tratem de matéria previdenciária complementar, devem ser processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho.

No caso concreto, verifica-se que a sentença foi proferida em 03/08/2012, ou seja, antes da modulação firmada pelo STF, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do recurso interposto.

Nessa senda, traz-se, novamente, à colação o inteiro teor da tese firmada pelo pretório Excelso:

Descrição do tema:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, LIV; 114; e 202, § 2º, da Constituição Federal, se a competência para julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada é da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.

Tese firmada: Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.

Ementa:
Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio. (RE 586453, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-106 DIVULG 05-06-2013 PUBLIC 06-06-2013 EMENT VOL-02693-01 PP-00001)

Assim, a decisão monocrática seguiu estritamente o entendimento vinculante do STF, não havendo erro ou ilegalidade a ser corrigida.

Ademais, a agravante opôs embargos de declaração para questionar a aplicação do Tema 190 do STF, os quais foram rejeitados, sendo aplicada multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se que os embargos não trouxeram qualquer obscuridade, contradição ou omissão, apenas buscaram rediscutir matéria já decidida, caracterizando, de fato, o intuito protelatório, razão pela qual a multa foi corretamente aplicada.

No presente caso, deve-se acrescentar que a cobrança realizada no presente caso e sentenciado em 2012, decorreu do trânsito em julgado da ação ordinária inicialmente ajuizada contra o INSS.

Dessa feita, não se pode olvidar que a cobrança possui como origem a sentença proferida na Justiça Federal que deferiu as diferenças na aposentadoria do Sr. Mário Duarte Ferreira, determinando-se a apuração em liquidação de sentença, que, de outro vértice, transitou em julgado em 24/11/1992.

Do contexto, colhe-se que, em verdade, o direito material não passou pela apreciação da Justiça Comum, buscando-se nesta jurisdição, tão somente a ação de cobrança das diferenças das verbas outrora reconhecidas como sendo devidas.

Assim, o caso concreto atrai a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do recurso, uma vez que o TEMA 190 do STF é enfático em reservar àquela justiça especializada as execuções correspondentes aos processos sentenciados até 20/2/2013, tal como no presente caso.

Aufere-se, portanto, que a decisão monocrática seguiu estritamente o entendimento vinculante do STF, não havendo erro ou ilegalidade a ser corrigida.

Ademais, a agravante opôs embargos de declaração para questionar a aplicação do Tema 190 do STF, os quais foram rejeitados, sendo aplicada multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

A esse respeito, insta sopesar que os embargos não trouxeram qualquer obscuridade, contradição ou omissão, apenas buscaram rediscutir matéria já decidida, caracterizando, de fato, o intuito protelatório, razão pela qual a multa foi corretamente aplicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025